Tribunal: TJPA
Processo: 0805542-44.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805542-44.2022.8.14.0061

APELANTE: CLEISON SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca domiciliar sem autorização judicial; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes reconhecidas; (iii) determinar se cabia ao juízo sentenciante o reconhecimento da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio sem mandado judicial é válida quando há situação de flagrância e fundadas razões de prática delitiva no interior do imóvel, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", conforme precedentes do STF e STJ.

4. A denúncia anônima especificada, corroborada por diligência policial que constatou movimentação típica de tráfico no local e apreensão de entorpecentes com o réu, configurou fundadas razões para a ação policial, afastando a alegação de ilicitude da prova.

5. A aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

6. A ausência de detração penal na sentença não implica nulidade, quando o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fixado, máxime porque a jurisprudência do STJ estabelece que a detração pode ser analisada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em situação de flagrante, desde que haja fundadas razões de ocorrência de crime no interior do imóvel. 2. A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. 3. A detração penal é de competência do juízo da execução quando não realizada na sentença, especialmente quando não interfere no regime inicial de cumprimento da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 42 e 68; CPP, art. 387, § 2º; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STF, RE nº 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; TJDFT, APR nº 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, Primeira Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, APR nº 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleison Santos de Oliveira apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 18753652).

Em razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem autorização judicial. No mérito, requer a

redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade na sentença, com afastamento da Súmula 231 do STJ. Por fim, postula pela realização da detração penal (ID 18753671).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença, (ID 18753674), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20971778).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o recorrente sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio sem autorização judicial, requerendo a nulidade do processo.

Não obstante, a referida tese é insubsistente.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

In casu
, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam que o local da abordagem era conhecido como ponto de tráfico de drogas. Os agentes relataram que, após denúncia anônima informando intensa movimentação de usuários e indicando o apelante como responsável pela venda de entorpecentes, dirigiram-se ao endereço apontado — coincidente com a residência do acusado. No momento da abordagem, o apelante e um menor tentaram fugir pulando uma cerca, sendo perseguidos e detidos. Com o réu, foram apreendidas 48 petecas de oxi acondicionadas em uma garrafa plástica, além de R$ 140,00 em dinheiro trocado. (IDs 18753637/18753638).

Nesse contexto, a controvérsia quanto ao local exato da prisão não enseja nulidade das provas, uma vez que, no crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “ter em depósito”, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo a busca domiciliar sem a necessidade de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre atividade criminosa.

Na espécie, tais razões encontram-se suficientemente demonstradas mediante denúncia anônima que indicava com precisão o endereço da comercialização das drogas e identificava o apelante como o responsável pelo tráfico, além do fato de a área ser conhecida como ponto de venda de entorpecentes e de terem sido apreendidas, na posse do réu, porções de droga fracionadas para venda e quantia em dinheiro proveniente da atividade ilícita.

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018), o que não ocorreu no presente caso.

Importante acrescentar que, se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Além disso, consoante se extrai dos depoimentos dos policiais, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Destarte, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco descabe cogitar da nulidade das provas sob esse prisma, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

No mérito,
o recurso não deve ser provido.

Na hipótese, inexiste margem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu na data do fato

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Na espécie, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, a despeito do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu ao tempo do crime, o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ (ID 18753652).

Assim, a dosimetria da pena revela-se correta, por estar em consonância com a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, devendo, portanto, ser mantida a reprimenda fixada na sentença.

Por fim, destaco inexistir a omissão apontada na sentença quanto ao não reconhecimento da detração penal.

A esse respeito, o art. 42 do Código Penal prevê que seja computado da pena privativa de liberdade o tempo que o agente houver sido mantido preso provisoriamente ou internado, devendo o juiz, ao proferir sentença condenatória, computar o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, conforme disposto no art. 387, § 2º, do CPP.

No caso dos autos, o juízo sentenciante deixou de realizar a detração penal, porquanto o tempo de prisão provisória não alteraria o regime prisional, fixado no aberto face ao patamar de pena aplicado (ID 18753647).

Sendo assim, nas hipóteses em que a detração não é hábil a modificar o regime, não poderá o juízo do processo de conhecimento computar pena inferior ao apenado, sob pena de invadir a competência do juízo da execução (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023).

Ademais, “é da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência” (STJ,
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j.16/8/2022).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025